Tribunal: STF
Processo: RE 631769
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PARA FRENTE. RECOLHIMENTO DESTACADO. OPERAÇÕES FUTURAS DOS SUBSTITUÍDOS. VENDA PRESUMIDA AO LONGO DA CADEIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS INICIALMENTE DADAS EM BONIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.10.2006.



    A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca do caráter infraconstitucional do debate atinente à inclusão na base de cálculo do ICMS das mercadorias dadas a título de bonificação. A suposta ofensa aos postulados constitucionais só poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional. Eventual violação oblíqua ou reflexa não viabiliza trânsito a recurso extraordinário.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a aferição da natureza confiscatória da multa depende do exame do acervo fático-probatório, insuscetível de revolvimento em sede de apelo extremo. Inteligência da Súmula nº 279/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.